Tribunal: TJDFT
Processo: 20190310009265APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO EM ÔNIBUS COM CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réus condenados por infringirem duas vezes o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de subtraírem coisas de uma empresa de ônibus e sua cobradora, ameaçada junto com motorista com uma faca e um revólver defeituoso.
2 O reconhecimento da atipicidade material do fato baseada no princípio da insignificância requer cumulativamente os seguinrtes requisitos: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (4) nenhuma periculosidade social da ação. Tal não acontece no caso examinado, porque um roubo foi cometido dentro de um veículo de transporte coletivo, com ameaças ao motorista e à cobradora por meio de faca e revólver, mesmo que este, posteriormente, foi considerado inapto para disparos. O tipo penal protege não apenas o patrimônio, mas a incolumidade física e psíquica das vítimas, inviabilizando a benesse.
3 Não se absolve o corréu quando a subtração com grave ameaça era previsível ao início da ação, com o seu assentimento pleno.
4 Apelações não providas.